Tribunal: TJPA
Processo: 0023315-19.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023315-19.2016.8.14.0006

APELANTE: ALEX VILAR DE MELO, MAURICIO MIRANDA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0023315-19.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALEX VILAR DE MELO

APELANTE: MAURICIO MIRANDA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
.

APELO DEFENSIVO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP C/C ART. 107, IV DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

MÉRITO
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMETE DOS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0023315-19.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALEX VILAR DE MELO

APELANTE: MAURICIO MIRANDA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto por
ALEX VILAR DE MELO
e
MAURICIO MIRANDA FARIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou respectivamente, à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
e
08 (oito) anos 04 (quatro) meses de reclusão
, mais o
pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa
pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I e II do CP e 244-B da Lei 8.069/90
.

Narra a exordial que no dia 09/12/2016, por volta de 01h, os Apelantes na companhia do adolescente A. B. da S., mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Antônio Maria Lisboa Gomes 01 (um) veículo Fiat Uno Mille, 01 (uma) carteira porta cédula, 01 (uma) máquina digital da marca TEKPIX, 01 (um) par de óculos escuros da marca RAYBAN e 01 (uma) caixa de ferramentas.

Consta nos autos que o ofendido estava saindo de uma lanchonete no Conjunto Guajará I, quando foi abordado e rendido por três indivíduos, que, portando uma arma de fogo, subtraíram os bens acima descritos.

Depreende-se também, que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Recorrentes encontravam-se em ronda ostensiva, quando perceberam que três homens haviam abandonado um veículo roubado e estavam bebericando em um bar no bairro do Curuçambá. Diante disso, procederam ao encaminhamento destes a delegacia, onde a vítima os reconheceu e pode recuperar alguns de seus pertences.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4726782).

Inconformados, os Recorrentes postulam por sua absolvição, aduzindo que não há lastro probante suficiente a condenação e, alternativamente pelo redimensionamento da sanção inicial por falta de justificativa idônea, além de seus impactos na pena pecuniária e regime de cumprimento (Id. 4726783).

Constam as contrarrazões pelo improvimento dos apelos (Id. 4726783).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento, para o refazimento da dosagem em relação ao crime de roubo
(Id. 4726784)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, em relação ao delito de corrupção de menores verifico que operou-se a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

Com a prática da infração criminal surge para o Estado o direito de punir seu autor, no entanto essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo. Por imposição legal, determinados prazos devem ser observados, caso contrário, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente na extinção da punibilidade do agente.

Sabe-se que tal extinção por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública podendo o Magistrado reconhecê-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos precisos termos do artigo 61 do CPP.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominado ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, utiliza-se a reprimenda em concreto, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Levando-se em conta que o prazo prescricional se conta com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, que
in casu
foi de 1 (um) ano e 4(quatro) meses de reclusão para ALEX VILAR DE MELO e 1 (um) ano para MAURICIO MIRANDA FARIAS a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, VI, do Código Penal.

No caso sob análise, da publicação da sentença condenatória (16/05/2017) até a presente data, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período.

Assim, verifica-se a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal
intercorrente
ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal).
[grifos meus]

Posto isto, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, extingo a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA praticado pelo
s

A
pelante
s.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, fls. 25 e Auto de Entrega de fls. 26 do IPL.

Em reforço, destaco que o Juízo
a quo
levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelos policiais no bojo do inquérito policial, ratificadas em juízo, conforme se observa a seguir:

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Por derradeiro, pugnam os Recorrentes pelo redimensionamento do apenamento, em razão da inidoneidade da fundamentação.

Razão lhe assiste.

Ao
iniciar
a individualização da sanção em relação a MAURÍCIO MIRANDA FARIAS, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das vetoriais circunstâncias e consequências do crime comporta exclusão, seja por ser aquela inerente ao tipo incriminador, seja por falta de elementos nos autos que atestem o considerável prejuízo econômico experienciado pelo ofendido
[2]
.

Por tais razões, reduzo a
reprimenda inicial
do Apelante ao mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
e, ausente fixação de pena pecuniária inicial na origem, determino o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Seguindo, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, avanço para a
terceira fase
, na qual aplico a

majorante prevista no art. 157, §2º, II, a razão de 1/3 (um terço) e fixo a reprimenda definitivamente em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

No mesmo sentido, o cálculo dosimétrico da reprimenda de ALEX VILAR DE MELO comporta alteração, conforme se observa abaixo:

De igual sorte, os vetores inerentes as consequências e circunstâncias do crime devem ser excluídos pelas razões já declinadas acima, porém entendo pela manutenção da inversão da polaridade dos antecedentes criminais.

Por tais razões, observado o teor da Súmula 23 desta Corte, fixo a
reprimenda inicial
do Recorrente em
5 (cinco) anos de reclusão
e, ausente fixação de pena pecuniária inicial na origem, determino o
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Adiante, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, passo a
terceira fase
, na qual aplico a

majorante prevista no art. 157, §2º, II, a razão de 1/3 (um terço) e fixo a reprimenda definitivamente em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos e, na extensão
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção de
MAURÍCIO MIRANDA FARIAS
em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, bem como a reprimenda de
ALEX VILAR DE MELO
em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, com base no art. 33, §2º,’b’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
“A pena-base foi fixada acima do mínimo legal por meio de fundamentação adequada, considerando que o paciente obteve considerável lucro em razão da conduta delitiva, em detrimento de grave prejuízo imposto aos cooperados. A fundamentação, bem assim o quantum de aumento se mostram idôneos, uma vez que as circunstâncias judiciais ultrapassam em muito os elementos intrínsecos ao tipo penal, o que indica maior reprovabilidade do ilícito, a ensejar reprimenda também mais gravosa, em obediência ao princípio da individualização da pena.” (AgRg no HC 463.788/SP, j. 13/11/2018)

Belém, 06/09/2023